Tribunal: STF
Processo: RE 79790
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-24
Data de publicação: 1976-11-24

Ementa:
1. O Supremo Tribunal  firmou o entendimento de que o funcionário público de qualquer categoria que se acha servindo na FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. mantém seu status de servidor público, e que, por isso, compete à Justiça de São Paulo, e não à Justiça do Trabalho, conhecer de causa em que ele questiona matéria pertinente à sua situação de funcionário que foi posto a serviço daquela sociedade.
2. Recurso extraordinário provido pelo Plenário da Corte.